Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733713-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leandro Mendes de Souza Agravado: WS Comércio de Piscinas Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Mendes de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0705746-68.2021.8.07.0010, assim redigida: “Cuida-se de ação reivindicatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual afirma a parte autora que adquirira a propriedade do imóvel localizado na AC 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria/DF por meio de licitação promovida pela Terracap, pugnando para que seja imitido na posse do imóvel em razão de este se encontrar ocupado pelo requerido. A decisão de ID 99961179 recebeu a inicial e concedeu a tutela antecipada requerida, determinando, ainda, a citação da parte ré, a qual, citada, apresentou a contestação de ID 103743572 e os documentos que a seguem, pugnando pela reconsideração da decisão antecipatória, ao argumento de que o cumprimento da medida ensejará a extinção da pessoa jurídica requerida, bem como aventou sua ilegitimidade passiva, visto que ocupa o lote a título de locatário da pessoa jurídica VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP, a qual tem firmado com o poder público Contrato de Concessão de Direito Real de Uso deste bem. Acrescentou que há benfeitorias no imóvel e que, portanto, autorizam o direito de retenção até que sejam indenizadas. É o relatório da inicial. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que o requerente instruiu a inicial com escritura pública de compra e venda celebrada com a Terracap, demonstrando, assim, a priori, a probabilidade de seu direito de deter a posse do bem, visto que a discussão na ação reivindicatória encontra-se no campo do domínio e não da posse, sendo seu objeto o direito do proprietário de possuir, o ius possidendi e não o ius possessionis, razão por que lhe fora concedida, inicialmente, a tutela antecipada. Contudo, a tutela provisória pode ser, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, revista a qualquer tempo e, inclusive, de ofício, tendo em vista as alterações fáticas ocorridas e demonstradas nos autos. Após a citação da parte ré e análise dos argumentos e documentos colacionados à peça de defesa, tenho que, por cautela e prudência, cabível a reanálise do pleito antecipatório. Compulsando com acuidade o caderno processual, verifica-se que a requerida ocupa o imóvel com fundamento em contrato de locação, com prazo de 24 meses e início em 5/8/2020, em que figura como locadora e como locatária a empresa VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP (contrato de ID 103743578), a qual tem firmado com o poder público Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra do referido lote, conforme mencionado no parecer técnico emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal no ID 103745728. A concessão de direito real de uso é um direito real resolúvel consubstanciado em uma espécie de contrato pelo qual a Administração Pública transfere ao particular o uso de determinado terreno público, de forma onerada ou gratuita, para fins de edificação, industrialização, ou outra forma de exploração que seja de interesse social. Trata-se de título precário, mas que garante ao cessionário o direito de construir no local, fazer benfeitorias, promovendo, assim, a função social da propriedade. Da análise dos argumentos trazidos pela parte ré, observa-se que é apontada como legitimada para figurar no polo passivo a cessionária VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP, subsumindo-se o pleito ao inciso XI do art. 327 do CPC, dispositivo que elenca as matérias cuja alegação incumbe ao réu levantar antes da discussão do mérito. Sobreleva recordar, ainda, que, não sendo mais possível a abolida nomeação à autoria, espécie de intervenção de terceiro constante do antigo regime jurídico processual (CPC de 1973), cabe à requerida, como o fez, indicar aquele que deve figurar no polo passivo da ação em que é demanda (art. 338 do CPC), cabendo à parte autora, aceitando a indicação, proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, podendo, ainda, alterar a petição inicial e incluir no polo passivo, como litisconsorte, o sujeito indicado pela parte contrária (art. 339, § 1o e 2o, do CPC). A requerida demonstra, por meio de documentos, não ser titular do imóvel, mas apenas possuidora direta ante o contrato de locação firmado com a cessionária do lote, a qual, ao que se infere de forma sumária do conjunto probatório atrelado à peça de defesa, é possuidora de boa-fé, tornando também dessa natureza a posse da locatária e, a despeito de a demanda reivindicatória ser de natureza petitória e não possessória, deve-se considerar que a requerida, autorizada pela terceira cessionária, construiu e erigiu benfeitorias no lote em questão, de modo que se deve observar os efeitos da posse constantes dos artigos 1.210 a 1.222 do Código Civil. O artigo 1.219 do Código Civil estabelece que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo, inclusive, exercer o direito de retenção da coisa enquanto não for indenizado, tendo, ainda, direito levantar as benfeitorias voluptuárias, desde que não gere prejuízo à coisa. Para além da referida norma legal, o edital de licitação (ID 99756469, página 15) trouxe, em seu tópico 9.2, a informação de que o licitante vencedor não poderia alegar desconhecimento das condições e das características do imóvel adquirido, sendo de sua responsabilidade a regularização de eventuais averbações de benfeitorias no Cartório de Registro de Imóveis e demais órgãos públicos. Por sua vez, a Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmada pelo autor e a TERRACAP (ID 99756462), traz em suas cláusulas V e VI a menção de que o preço de avaliação se restringia unicamente ao lote de terreno, sendo do licitante vencedor a obrigação de indenizar as benfeitorias e acessões constantes no imóvel por ele adquirido, responsabilizando-se pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, o que torna temerosa a manutenção da imissão na posse outrora concedida. Nesse sentido, trago à baila entendimento sufragado por este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. AVALIAÇÃO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 2. Constatada a existência de pedidos idênticos na inicial da ação de imissão na posse e na reconvenção na ação de manutenção de posse, é correta a extinção da reconvenção por litispendência. 3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço. 4. A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda. 5. Não há que se falar em propriedade em condomínio, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, pois os ocupantes do imóvel não praticaram nenhum ato ilícito e estão amparados em direito garantido por lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219). 6. Consoante o entendimento do E. STJ, a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento, enquanto os juros moratórios somente passam a fluir a partir da intimação do devedor para pagamento, em sede de cumprimento de sentença. 7. Os beneficiários da gratuidade de justiça fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC/2015 98 § 3o) 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1249486, 00143922420158070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR LICITAÇÃO. BENFEITORIAS ERIGIDAS DE BOA-FÉ PELO OCUPANTE DO IMÓVEL, DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE CONDICIONADO À INDENIZAÇÃO PRÉVIA DAS BENFEITORIAS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS AO ADQUIRENTE PELA OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Assiste ao ocupante do imóvel o direito de reter o imóvel enquanto não lhe forem indenizadas as benfeitorias que erigiu de boa-fé, durante a vigência de contrato de cessão de direito de uso, ainda que a propriedade do bem tenha sido transferida a terceiro. Além disso, se constou da escritura pública de compra e venda que o imóvel estava ocupado, que havia acessões e benfeitorias erigidas pelo ocupante e que o negócio jurídico celebrado compreendia apenas o terreno, imitir o adquirente na posse sem a prévia indenização das acessões e benfeitorias implicaria o enriquecimento ilícito do comprador, que pagou pelo preço do imóvel nu e o receberia valorizado pelas construções.2. Enquanto não ressarcido o valor das benfeitorias, o exercício da posse sobre o imóvel é de boa-fé, não havendo que se falar em pagamento de alugueis pelo uso do imóvel. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1128844, 20130111642345APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) Ademais, mister sopesar que se trata a requerida de pessoa jurídica devidamente constituída e estabelecida no lote objeto da licitação e em pleno funcionamento, razão pela qual se deve ponderar o ius possidendi do autor com a função social da empresa, importante princípio norteador do exercício da atividade econômica, cujo sentido advém da articulação entre os diversos princípios constitucionais, e que não pode ser olvidado de modo a acarretar demasiado prejuízo não só à empresa, mas também aos diversos sujeitos envolvidos e afetados pela eventual cessação de suas atividades, como é o caso dos funcionários, dos consumidores, da administração pública e da comunidade de maneira geral. Diante de todo o exposto, por cautela, suspendo os efeitos da tutela antecipada outrora concedida e determino que se recolha o mandado de imissão na posse expedido. No mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em observância aos termos do artigo 350 do Código de Processo Civil vigente, apresente réplica à contestação apresentada pela parte ré, facultando-lhe que, em observância aos fundamentos esposados neste decisum, promova a retificação do polo passivo, seja para alterá-lo, seja para incluir a cessionária do lote, NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP, na qualidade de litisconsorte passivo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 30118027), em síntese, que o Juízo singular determinou a inclusão da sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP no polo passivo da relação jurídica processual de modo indevido, por se tratar de parte ilegítima. A esse respeito, sustenta que a aludida pessoa jurídica figurava na posição de concessionária de direito real de uso em relação a outro bem imóvel, que não se confunde com aquele objeto da demanda originária. Argumenta que adquiriu o bem imóvel em questão da Terracap, por meio de licitação, mas a recorrida tem exercido a posse do aludido bem imóvel, situação que demanda a atuação do Poder Judiciário com a finalidade de ordenar a imissão do ora recorrente na posse do bem. Também aduz que a recorrida não comprovou que ocupa o bem imóvel imbuída de boa-fé, razão pela qual não deve receber indenização pelas benfeitorias e acessões erigidas no local. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a inclusão da sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP no polo passivo da relação jurídica processual e determinada a imissão do recorrente na posse do bem imóvel em questão, situado em QR 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria-DF. Quanto ao mais, espera obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 30118028 e Id. 30118029). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese a tempestividade do recurso, bem como o preenchimento dos demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente agravo de instrumento não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de remeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 2 (duas) questões: a) ilegitimidade passiva e b) possibilidade de imissão na posse de bem imóvel. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao exame da ilegitimidade passiva da sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP. Ocorre que à luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio da interposição de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A esse respeito assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. A questão acima mencionada também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação ao tema da imissão liminar na posse, pois está amparada na hipótese do art. 1015, inc. I, do CPC. Em seguida, passo ao exame da referida questão. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de imissão na posse pelo recorrente em relação à bem imóvel supostamente adquirido por meio de licitação. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente a possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante consignar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes [1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.” No caso, o recorrente alega que adquiriu a propriedade de bem imóvel por meio de licitação promovida pela Terracap, mas a recorrida está a ocupar o bem imóvel de modo indevido, razão pela qual deve haver a expedição de ordem de imissão do demandante na posse do imóvel. Observa-se diante da leitura do edital aludido que o imóvel em questão está situado na AC 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria-DF (fl. 2, Id. 99756451 e fl. 13, Id. 99756469). Ocorre que a recorrida afirma exercer a posse do aludido bem imóvel por força de negócio jurídico de locação celebrado com a sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP, que figurava na posição de concessionária de direito real de uso concedido pela Terracap. De fato, a recorrente comprovou que está a ocupar o aludido bem imóvel na posição de locatária, de acordo com o instrumento negocial da locação e dos comprovantes de pagamento acostados aos autos do processo de origem (Id. 103743578 e Id. 103745703). Convém destacar que não é verossímil a narrativa articulada pelo recorrente, após o oferecimento da defesa pela recorrida, e reiterada por meio das alegações articuladas nas razões do presente recurso, no sentido de que o bem imóvel objeto do aludido contrato de locação não se confunde com aquele que foi adquirido pela recorrente. Ora, o recorrente passou a sustentar que adquiriu o bem imóvel situado em QR 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria-DF, sendo que o imóvel ocupado pela recorrida é localizado na AC 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria-DF. No entanto, como anteriormente destacado, a sutil alteração referente ao endereço do bem imóvel destoa das próprias provas produzidas pelo recorrente, situação esta que pode, aliás, configurar, em tese, litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, devendo-se destacar, ainda, que a ação de imissão na posse não pode servir como sucedâneo da ação de despejo. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 8.